Tribunal: TJMT
Processo: 1041515-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041515-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Governo do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), ADELAR BALESTRIN - CPF: 399.793.340-53 (AGRAVADO), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESTABELECIMENTO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança de multa administrativa ambiental no valor originário de R$ 466.946,06, decorrente de desmatamento de 350,55 hectares de área de reserva legal. A decisão agravada reiterou a ordem de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e indeferiu o prosseguimento dos atos expropriatórios, sob o fundamento de que o juízo
se
encontrava
garantido. O agravante sustentou que, com o trânsito em
julgado da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, restabeleceu-se a plena exigibilidade do crédito, impondo-se a retomada da execução com a avaliação e alienação dos bens penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, subsiste fundamento jurídico para manutenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; (
ii
) determinar se é cabível o prosseguimento da execução fiscal com os atos expropriatórios, mesmo diante da garantia do juízo por meio de penhora de bens móveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa é instrumento de natureza provisória e excepcional, que visa preservar os direitos do devedor durante a suspensão da exigibilidade do crédito; cessada a discussão judicial e restabelecida a exigibilidade, sua manutenção torna-se juridicamente insustentável.

A execução fiscal possui lógica sequencial voltada à satisfação do crédito público, nos termos da Lei nº 6.830/80, devendo o juízo determinar os atos expropriatórios quando não houver embargos à execução ou, se apresentados, forem rejeitados.

A decisão agravada incorreu em equívoco ao presumir o direito à manutenção da CPEN após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, esvaziando a eficácia do processo
executivo e contrariando o princípio da efetividade da execução.

O Estado de Mato Grosso demonstrou ter cumprido integralmente as ordens judiciais anteriores, não havendo falar em descumprimento de comando jurisdicional.

A penhora é meio de garantia da execução, e não fim em si mesma, devendo ser sucedida pela expropriação dos bens penhorados para que se efetive a satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Cessado o fundamento jurídico que justificava a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, em razão do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, impõe-se sua revogação e o restabelecimento da exigibilidade do crédito.

Garantido o juízo e inexistindo embargos à execução ou sendo estes rejeitados, é dever do magistrado determinar o prosseguimento da execução fiscal com os atos expropriatórios, conforme previsto na Lei nº 6.830/80.

A penhora não encerra o processo executivo, constituindo etapa preparatória para a expropriação dos bens e consequente satisfação do crédito público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 4º; CTN,
arts
. 204 e 206; Lei nº 6.830/80,
arts
. 8º, 11, 16, 19 e seguintes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência
, interposto pelo E
STADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0009793-03.2013.8.11.0041, que reiterou a ordem de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e indeferiu o prosseguimento dos atos expropriatórios.

A
execução fiscal foi ajuizada em 14 de março de 2013 para cobrança de multa administrativa ambiental no valor originário de R$ 466.946,06, inscrita na Certidão de Dívida Ativa nº 20131502, decorrente do Auto de Infração nº 102733, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em razão de desmatamento de 350,55 hectares de área de reserva legal.

Em 26 de fevereiro de 2025, o juízo de origem acolheu os bens oferecidos à penhora pelo executado, consistentes em um trator agrícola e uma pá carregadeira, reputando-os suficientes para garantia integral da execução, ocasião em que determinou a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. A penhora foi regularmente efetivada, com a nomeação do executado como depositário dos bens.

O executado deixou transcorrer
em branco
o prazo para oposição de embargos à execução, optando por apresentar exceção de
pré
-executividade, na qual alegou a prescrição do crédito exequendo. A exceção foi rejeitada em primeira instância, decisão mantida por este Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado do acórdão que desproveu o recurso.

Após a rejeição definitiva da tese defensiva, o Estado de Mato Grosso requereu o prosseguimento da execução fiscal, com a realização dos atos expropriatórios necessários à satisfação do crédito. Todavia, em 14 de novembro de 2025, o juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, reiterando a ordem de emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, indeferindo o pedido de expropriação sob o fundamento de que o juízo estaria garantido pelos bens penhorados e advertindo o ente público quanto a eventual descumprimento de ordem judicial.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que cumpriu integralmente as determinações judiciais, que a manutenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa tornou-se insubsistente após a rejeição definitiva da exceção de
pré
-executividade e que, à luz da Lei de Execuções Fiscais, a execução deve prosseguir com os atos expropriatórios, sob pena de esvaziamento da força executiva do título.

Requereu a concessão de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e autorizar o imediato prosseguimento da execução, com avaliação e expropriação dos bens penhorados, postulando, ao final, o provimento do recurso.

O recurso foi recebido e processado, tendo sido deferida a tutela de urgência recursal por decisão monocrática proferida em 19 de dezembro de 2025, para suspender os efeitos da decisão agravada no tocante à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e ao indeferimento dos atos expropriatórios. O agravado foi regularmente intimado para apresentar contraminuta, deixando transcorrer o prazo sem manifestação, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou desinteresse pela demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I.
Conhecimento do recurso

Conforme sustentado na decisão inaugural desta Relatoria, encontram-se p
resentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal — notadamente tempestividade, legitimidade, interesse recursal, preparo e adequada instrução
, sendo, por isso, conhecido.

II.
Mérito recursal

A controvérsia recursal cinge-se a determinar se, após a rejeição definitiva da exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, com trânsito em julgado da decisão que afastou a alegação de prescrição, subsiste fundamento jurídico para a manutenção da ordem de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e para o impedimento do prosseguimento dos atos expropriatórios na execução fiscal.

A questão, conquanto aparentemente singela, encerra relevante discussão sobre a
natureza jurídica e os limites temporais da CPEN
, bem como sobre a
lógica sequencial do procedimento executivo fiscal
e os
deveres processuais do exequente e do juízo
na condução da execução até sua efetiva satisfação.

1.
Da natureza jurídica e finalidade da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa constitui instituto de natureza
instrumental e contingencial
, destinado a assegurar ao contribuinte ou devedor a possibilidade de exercer regularmente suas atividades econômicas e profissionais enquanto pende discussão judicial ou administrativa sobre a exigibilidade do crédito tributário ou não tributário.

Sua previsão normativa encontra-se no art. 206 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art. 206.Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A ra
zão de ser
do instituto reside na proteção ao direito de defesa e na garantia de que o devedor não seja privado do exercício de direitos enquanto discute legitimamente a exigibilidade do crédito. Trata-se, portanto, de medida que harmoniza o interesse público na arrecadação com
o direito fundamental do contribuinte ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

Contudo, é imperioso reconhecer que a CPEN não constitui direito absoluto ou perpétuo. Sua manutenção está condicionada à persistência dos pressupostos fáticos e jurídicos que justificaram sua concessão, notadamente:
a

existência de discussão judicial ou administrativa
sobre a exigibilidade do crédito;
a

garantia do juízo
mediante penhora de bens suficientes
e a

suspensão da exigibilidade
do crédito por força de lei ou decisão judicial.

Cessados tais pressupostos, exaure-se o fundamento jurídico para a manutenção da certidão, impondo-se sua revogação e o restabelecimento da plena exigibilidade do crédito.

2.
Da lógica sequencial do procedimento executivo fiscal

A Lei nº 6.830/80 — Lei de Execuções Fiscais (LEF) — estabelece um
procedimento escalonado e logicamente encadeado
para a cobrança judicial de créditos da Fazenda Pública, estruturado nas seguintes etapas
, quais sejam:
a
juizamento da execução
com base em Certidão de Dívida Ativa (CDA), título executivo extrajudicial dotado de presunção de certeza e liquidez (art. 3º e 204 do CTN);

c
itação do executado
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com juros, multa e encargos, ou garantir a execução mediante depósito, fiança bancária ou nomeação de bens à penhora (art. 8º);

g
arantia do juízo
mediante uma das formas previstas em lei, observada a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da LEF;

a
bertura de prazo para embargos à execução
, no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora (art. 16);

p
rosseguimento da
execução
para expropriação dos bens penhorados, mediante adjudicação, alienação por iniciativa particular ou hasta pública (art. 19 e seguintes), caso não sejam opostos embargos ou, sendo opostos, sejam rejeitados.

Essa sequência lógica não é meramente formal ou protocolar. Ela materializa a
própria essência do processo executivo
, que se destina à
satisfação efetiva do crédito exequendo
, e não à sua mera certificação ou reconhecimento abstrato.

Como bem observa a doutrina processualista:

"O processo de execução não se destina a declarar ou constituir direitos, mas a
realizá-los concretamente
, mediante a prática de atos materiais de sub-rogação ou coerção que conduzam à satisfação do credor. A execução que não culmina na expropriação de bens ou no pagamento do débito é execução frustrada, que não cumpre sua finalidade constitucional."

(DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de Direito Processual Civil
. Vol. IV. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 87)

No caso concreto, verifica-se que:
a
execução foi regularmente ajuizada em 14/03/2013;
o
juízo foi integralmente garantido mediante penhora de bens móveis de valor expressivo (trator agrícola e pá carregadeira), reputados suficientes pelo próprio juízo de origem;
o
executado não opôs embargos à execução no prazo legal do art. 16 da LEF;
a
exceção de
pré
-executividade apresentada foi definitivamente rejeitada, com trânsito em julgado da decisão que afastou a alegação de prescrição.

Diante desse quadro processual, o caminho que se impõe, segundo a lógica da LEF, é o
prosseguimento dos atos expropriatórios
, com avaliação e alienação judicial dos bens penhorados, aplicando-se o produto ao pagamento do crédito exequendo.

3.
Da cessação do fundamento jurídico para manutenção da CPEN

A decisão que acolheu os bens oferecidos à penhora e determinou a emissão da CPEN foi proferida em
26 de fevereiro de 2025
, em contexto processual específico: o executado havia apresentado
exceção de
pré
-executividade
arguindo prescrição do crédito, e o juízo, prudentemente, deferiu a garantia do juízo e a emissão da certidão para
viabilizar o exercício da defesa
sem prejuízo das atividades econômicas do devedor.

Trata-se de medida acertada e proporcional, que harmonizou o interesse público na cobrança com o direito de defesa do executado, em estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo.

Contudo, é imperioso reconhecer que a CPEN foi concedida como
medida acessória e contingencial
, vinculada à
pendência de discussão sobre a exigibilidade do crédito
. Seu fundamento jurídico residia, precisamente, na
suspensão incidental da exigibilidade
durante o processamento da exceção de
pré
-executividade.

Com a rejeição definitiva da exceção, confirmada em grau recursal e transitada em julgado,
cessou o suporte fático-jurídico
que amparava a manutenção da CPEN. A partir desse momento:
r
estabeleceu-se a plena exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa;
e
xauriu-se a discussão defensiva sobre a prescrição, não subsistindo qualquer óbice à cobrança;
i
mpôs-se o prosseguimento da execução para satisfação do crédito público.

Manter a CPEN indefinidamente, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a tese defensiva, equivaleria a:
p
erpetuar efeitos de medida contingencial cujo pressuposto já se exauriu;
c
onceder ao devedor um salvo-conduto para não cumprir sua obrigação, esvaziando a própria finalidade da execução fiscal;
i
nverter a lógica do processo executivo, penalizando a parte que busca a satisfação do crédito em favor da coletividade;
v
iolar o princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 4º do CPC ("As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa").

4.
Da ausência de descumprimento de ordem judicial pelo Estado

A decisão agravada fundamentou-se, em parte, na alegação de que o Estado de Mato Grosso teria descumprido a ordem judicial de emissão da CPEN, advertindo-o quanto a possível sanção.

Tal premissa, não se sustenta à luz dos fatos processuais.

O Estado
cumpriu integralmente
a determinação judicial:
e
fetivou a penhorados bens oferecidos pelo executado;
j
untou aos autos o respectivo termo de penhora (ID 199096663);
m
anteve a CDA com
exigibilidade suspensa durante o processamento da exceção de
pré
-executividade, precisamente para atender ao comando judicial e resguardar a utilidade do debate defensivo.

A
reativação da exigibilidade da CDA
, após a rejeição definitiva da exceção, não configura descumprimento de ordem judicial. Ao contrário, traduz adequação da marcha processual ao resultado do incidente defensivo julgado improcedente.

Como bem pontuou o agravante em suas razões recursais:

"Atribuir descumprimento ao Exequente nesse cenário inverte a lógica da execução, penalizando a parte que busca a satisfação do crédito em favor da coletividade."

De fato, seria
ilógico e contraditório
exigir que o Estado mantivesse indefinidamente a suspensão da exigibilidade de crédito cuja cobrança foi definitivamente autorizada pelo Poder Judiciário, sob pena de ser sancionado por descumprimento de ordem judicial.

A ordem de emissão da CPEN estava
condicionada à pendência de discussão sobre a exigibilidade
. Cessada essa pendência,
exauriu-se o dever de manter a certidão
, não havendo que se falar em descumprimento.

5.
Da necessidade de prosseguimento dos atos expropriatórios

A decisão agravada indeferiu o pleito de expropriação de ativos financeiros sob o argumento de que
"existem nos autos bens penhorados (I
d
. 199096663), os quais são suficientes à garantia do juízo"
.

Tal fundamentação, embora aparentemente razoável, incorre em
equívoco conceitual
sobre a finalidade da penhora e da garantia do juízo.

A penhora não constitui um fim em si mesma. Ela é meio para viabilizar a futura expropriação dos bens e a consequentes atisfação do crédito exequendo.

No caso concreto, o juízo foi
integralmente garantido
mediante penhora de bens móveis de valor expressivo. O executado
não opôs embargos
no prazo legal. A
exceção de
pré
-executividade foi definitivamente rejeitada
. Não subsiste, portanto, qualquer óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios.

Impedir a expropriação sob o argumento de que o juízo já está garantido equivale a:
e
svaziar a eficácia do processo executivo, transformando-o em procedimento meramente simbólico;
r
etirar do juízo o poder-dever de promover a execução até a quitação da obrigação;
f
rustrar a satisfação do crédito público, em prejuízo do erário e da coletividade.

A Lei de Execuções Fiscais é clara ao estabelecer que, garantido o juízo e não opostos embargos (ou sendo estes rejeitados),
deve o juiz determinar a avaliação e a alienação dos bens penhorados
(art. 19 e seguintes da Lei nº 6.830/80).

Não se trata de faculdade, mas de
dever funcional
do magistrado, vinculado ao princípio da efetividade da execução e ao interesse público na arrecadação.

Diante do ex
posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
r
eformar integralmente a decisão agravada (I
d
215097228)
, determinando
o
o

regular prosseguimento da execução fiscal
, com a realização dos atos expropriatórios necessários à satisfação do crédito público, notadamente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026